Tribunal: STF
Processo: ARE 1287649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. AGRAVO RETIDO - ARTIGO 523, § 1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDISPONIBILIDADE E SEQUESTRO DE BENS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N° 201/67. RECLAMAÇÃO STF 2.138. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DO JUÍZO.



    I - Agravo retido conhecido, vez que sua apreciação foi reiterada quando da interposição das razões de apelação, nos termos do artigo 523, § 1° do Código de Processo Civil.



    II - A farta prova documental acostada aos autos é suficiente para, neste exame preliminar, demonstrar a plausibilidade do direito invocado, revelando que o Réu não cumpriu os termos do convênio n° 885/97, celebrado entre o Município de Barretos e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, praticando, em tese, ato de improbidade administrativa, fato a ser devidamente comprovado no curso da ação. Com relação à caracterização do periculum in mora, tem prevalecido o entendimento jurisprudencial que considera tal requisito implícito ao comando legal, presumindo-se o perigo de dano.



    III - Apuração de responsabilidade administrativa de ex-Prefeito que, no exercício do cargo, praticou, em tese, atos que configuram improbidade administrativa, devidamente tipificados na Lei n° 8.429/92. Jurisprudência predominante acerca da aplicação da Lei n° 8.429/92 aos Prefeitos, considerados agentes públicos, na forma do artigo 2° da lei referida.



    IV - As hipóteses e o procedimento dos crimes de responsabilidade dos Prefeitos são disciplinados pelo Decreto-lei 201/67, e não pela Lei n° 1079/50 (trata dos crimes de responsabilidade dos seguintes agentes: Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador -Geral da República, Advogado -Geral da União, Governadores e Secretários de Estado), sem prejuízo da apuração dos atos de improbidade de que trata a Lei n° 8.429/92.



    V - O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que a decisão proferida na Reclamação n° 2.138 não tem eficácia vinculativa, aplicando-se apenas às partes envolvidas.



    VI - Inexistência de razões suficientes para declarar o impedimento ou suspeição do juízo de primeiro grau para atuar no feito, não sendo demonstrada a ocorrência de quaisquer das situações estabelecidas pelos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil.



    VII - Agravo retido provido e apelação parcialmente provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, § 4º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente